Tribunal: TCU
Processo: 010.304/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução total do objeto de convênio celebrado a execução de obras de infraestrutura portuária no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto pela empresa Martop - Construções e Terraplenagem Ltda. contra o Acórdão 3052/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e as do sr. Denimar Rodrigues, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, em razão da inexecução total do objeto do Convênio 185/2005, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o município de São Félix do Xingu/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 277, IV, 278, caput e §§2o e 3o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso; 9.2 comunicar ao recorrente e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Estado no Mato Grosso do Sul esta decisão; 9.3 arquivar os autos.